Tribunal: TJPA
Processo: 0003444-02.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003444-02.2018.8.14.0501

APELANTE: JOAO EVANDRO ALMEIDA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0003444-02.2018.8.14.0501

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO-PA

APELANTE: JOÃO EVANDRO ALMEIDA MIRANDA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. MERITO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS. CABIMENTO

1. A citação do Requerido a respeito do deferimento das medidas protetivas em favor da vítima é o momento em que a Defesa tem de se manifestar acerca dos fatos e produzir as provas que desejar, uma vez que o rito procedimental adotado na
Lei Maria da Penha
não prevê a intimação da parte com a finalidade específica de produzir provas.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o Requerido foi citado e a Defesa quedou-se inerte em relação à produção de provas.

3- Analisando detidamente os autos, observa-se que as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº. 11.340/06 têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal.

4-
In casu
, observa-se que há Transação extrajudicial entre as partes envolvidas (id.6908006), no qual

LUANA DE PAULA DA SILVA MIRANDA, “
SEGUNDA TRANSIGENTE declara, livre de qualquer vício de consentimento, que o primeiro Transigente JOÃO EVANDRO ALMEIDA DE MIRANDA não representa qualquer tipo de perigo, risco a sua vida e/ou integridade física que justifique a urgência e, também, manutenção das Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Pnea) que foram deferidas nos autos do processo nº 00033444-02.2018.814.0501, em trâmite perante a 2ª Vara Penal Distrital de Mosqueiro/PA. Diante disso, a SEGUNDA TRANSIGENTE renuncia e, ao mesmo tempo, requer que seja revogada toda e qualquer tipo de ordem deferida em tal processo, devendo, portanto, este ser extinto por conta da presente transação, obedecendo o devido processo legal e as suas formalidades

5. C
onsiderando que a parte interessada (ofendida) declarada inexistir qualquer tipo de perigo, risco a sua vida e/ou integridade física que justifique a urgência e, também, manutenção das Medidas Protetivas de Urgência proferidas em desfavor de JOÃO EVENDRO ALMEIDA MIRANDA. Motivo pelo qual deve ser revogada as medidas protetivas impostas.

6- Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
conceder provimento
nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 08

de outubro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0003444-02.2018.8.14.0501

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO-PA

APELANTE: JOÃO EVANDRO ALMEIDA MIRANDA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOÃO EVANDRO ALMEIDA MIRANDA
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
2ª VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO-PA
(id.)
que deferiu o pedido de Medidas Protetivas, em favor de
LUANA DE PAULA DA SILVA SILVA.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.6907989-pág.2)

A autora, ora apelada, alegou ter sido vítima de agressão (art.129, § 9º, do CPB, c/c art.7º, I, da Lei nº
11.30/06)
, conduta esta imputada ao seu ex-marido
JOÃO EVANDRO ALMEIDA MIRANDA
, ora recorrente.

Por meio do Boletim de Ocorrência Policial nº. 31/2018.101370-6 (id.6907989-pág.2), os autos foram remetidos ao Juízo de origem, nos termos do art. 12, inciso III da Lei nº. 11.340/2006, oportunidade em que em
15/06/2018
(id.6907991-pág.3), com fundamento no art. 22 da Lei nº 11.340/2006 fora concedido a seguinte medida protetiva:

a) Proibição de se aproximar da ofendida e de seus familiares, devendo manter uma distância de pelo menos, 500 (quinhentos) metros;

b) proibição de manter qualquer contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação.

Em Defesa prévia (id.6907992) alega ser impertinentes os argumentos da requerente, desprovidas de qualquer fundamento fático que as sustente, uma vez que foram casados desde 31/010/2013, possuindo um filho, nascido em 31/07/2012, estando separados desde o ano de 2016, estando atualmente em processo de divórcio (0837912-74.2018.814.0301) em trâmite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Belém-PA

Arguiu ainda que durante o período da união existente entre o casal nenhum episódio de agressão teria ocorrido, ou alvo de registro perante qualquer autoridade policial, pelo contrário, ambos sempre tiveram consigo uma convivência harmônica, principalmente, no que diz respeito ao direito de visitação e convivência do réu em relação ao seu filho, onde fora acordado que o réu ficaria com o filho nos finais de semana alternados, cujo o início da convivência se operava com a busca da criança às sextas feiras, após o fim do horário escolar, sendo que a criança retornaria na segunda feira, imediatamente posterior a saída da escola.

Alega que a ofendida, a partir do mês de maio de maneira abrupta suspendeu esse acordo de vontade até então firmado entre eles, vez que retirou a possibilidade do réu exercer o seu legal direito de visita ao filho menor, impedindo, assim, com isto, que o filho permanecesse desfrutando da companhia e afeto de seu genitor, o que acredita que tal postura se deu por conta do novo relacionamento afetivo assumido pelo réu com outra companheira.

Narrou que na data dos fatos, ao tomar conhecimento que seu filho se encontrava sob a responsabilidade de sua avó materna, deslocou-se até o Distrito de Mosqueiro, para visitar o menor, juntamente com sua nova companheira, ocasião que a avó autorizou sua visita, permitindo que o menor fosse brincar com seu genitor, no próprio condomínio. Em seguida, por volta das 20hs45min, a mãe do menor ao chegar na residência e tomar conhecimento de que o filho menor estaria na companhia do pai e de sua companheira, LUANA movida por raiva/ciúmes, retirou o menor da companhia do pai e de sua companheira, vindo a agredir verbal e fisicamente ao réu, sendo inclusive registrado um Boletim de Ocorrência nº 00002/2018.109771-8, inclusive a autoridade policial direcionou o requerente para exame de corpo de delito,

a fim de que fosse realizado junto ao CPC Rento Chaves, o que ocorrera no dia 02/06/2018.

Arguindo por fim que as alegações de LUANA são infundadas e sem conteúdo verídico.

Suscitou preliminarmente falta de justa causa e de inexistência de materialidade, ante a ausência de exame pericial de corpo de delito e a revogação das medidas protetivas. No mérito, inexistindo provas do delito requer sua absolvição, e subsidiariamente a desclassificação do delito do art.129, para o art.21 do Decreto Lei nº 3.688/91. (id.6907993-pág.7)

Boletim de Ocorrência. (id.6907999-pág.3)

Em réplica à Contestação (id.6908002), a requerente alegou conforme se depreendeu em audiência em 26/11/2018, o clima entre as partes se encontra bastante acirrado, encontrando-se a vítima bastante abalada, e temerosa por sua vida e integridade física, dada a relevância dos fatos que ensejaram a representação, devendo portanto, ser mantida as medidas protetivas em seu favor.

Em manifestação do Ministério Público (id.6908004), manifestou-se pelo prosseguimento feito, com efeito a juntada da Denúncia anexo., requerendo a intimação das partes interessadas para que sejam cientificadas que o direito de visita, ora questionado, sejam tratados em autos apartados na esfera civil.

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença em
02/02/2024

(id. 6908005-pág.2)
, que julgou procedente o pleito inicial
para manter as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar supracitada, em razão que a medida protetiva foi concedida com base no Boletim de Ocorrência Policial, apenas para vedar aproximação do requerido da requerente, sendo irrelevante a destinação daqueles, pois os pressupostos para sua concessão estão devidamente patenteados nestes autos, tendo em vista a flagrante incompatibilidade entre as partes, tendo a mulher, em função da proteção especial lhe outorgada pela lei, o direito de ser mantida distante do ex-marido, devendo a questão de direito de visita ao filho e outros serem decididos pelo Juízo da Família, no qual se processa o divórcio litigioso do casal, razão pela qual, torno definitiva a liminar deferida e extingo o processo com julgamento do mérito.

Embargos de Declaração pretendendo extirpar omissões na sentença e prequestionar matérias a serem levadas aos Tribunais Superiores, em razão que as partes transacionaram extrajudicialmente e que uma das cláusulas da avença tinha como objetivo findar os litígios existentes e prevenir outros. (id.6908005-pág.6)

Decisão dos Embargos de Declaração. (id.6908007-pág.1) A matéria não foi apreciada e nem poderia sê-lo, pois a parte somente deu conhecimento de tal transação nos presentes embargos, razão pela qual nego-lhe provimento para manter em todos os seus termos a sentença embargada.

Em razões recursais
(id.6908007-fls.188/189), o recorrente pugnou: Prelimiarmente: 1) A nulidade da sentença prolatada, determinando, consequentemente, o retorno dos autos ao juízo a quo, para a correta instrução processual, caso entenda que deva ser invalidado o acordo firmado pelas partes; No mérito 1) Revogação das medidas protetivas de urgência imposta ao apelante.

Em sede de contrarrazões
(id.
6908010
), O Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.21549606
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do presente recurso de apelação, para que seja mantida em seu inteiro teor, a Sentença que, manteve as medidas protetivas em favor da vítima
.

É o relatório.

Sem Revisão.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOÃO EVANDRO ALMEIDA MIRANDA
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
2ª VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO-PA
(id.)
que deferiu o pedido de Medidas Protetivas, em favor de
LUANA DE PAULA DA SILVA SILVA.

PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA

A Defesa suscita preliminarmente pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório, tendo em vista o magistrado ter prolatado decisão sem que houvesse dilação probatória.

O art. 22 da Lei 11.343/06 prevê as medidas protetivas de urgências que podem ser solicitadas pela vítima de violência doméstica e familiar e aplicadas contra o agressor.

As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica cautelar, buscando evitar que o agente pratique novas agressões contra a ofendida, e como tal, precisam perdurar apenas enquanto a razão que lhe deu causa persista (
rebus sic stantibus
).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CRIME DE AMEAÇA - MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS - EXTENSO LAPSO TEMPORAL - NATUREZA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO OU AÇÃO PENAL CORRESPONDENTE - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - As medidas protetivas previstas no art.
22
da Lei
11.340
/06 têm natureza cautelar, somente se justificando se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal. (TJMG -
Apelação Criminal 1.0024.16.083239-0/001
, Rel. Des. Adilson Lamounier, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/07/2017, publicação da sumula em
24
/
07
/
2017
).

Em primeiro lugar, há que se ressaltar que as medidas protetivas abarcadas pela
Lei Maria da Penha
possuem natureza autônoma, de caráter satisfativo, devendo por isso, produzir efeitos enquanto perdurar uma situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção ao Estado e, não apenas enquanto for manejada uma persecução criminal contra o suposto ofensor. Do contrário, estaríamos permitindo que a vítima permanecesse desprotegida, sujeita a prejuízos inimagináveis, quando o Estado não somente poderia, como deveria lhe conferir proteção integral, por ser o resguardo a integridade física, um direito fundamental de eficácia plena, constitucionalmente assegurado no art.
5º
, da
Carta Magna
de 1988.

Por essas razões, coaduno com o entendimento de que é necessário reconhecer a autonomia das medidas protetivas, para que as mulheres ofendidas não permaneçam desamparadas, independentemente da instauração de procedimentos extrajudiciais ou judiciais. Daí, consignada a patente independência entre o procedimento judicial e o presente expediente apartado é que não se pode admitir que uma conclusão obtida no seio da ação principal, em relação ao crime propriamente dito, afete de forma imediata as medidas protetivas outrora concedidas.

Ao requerido é oportunizado produzir provas no momento em que ele é citado acerca do deferimento das medidas protetivas, uma vez que o rito procedimental adotado na
Lei Maria da Penha
não prevê a intimação da parte com a finalidade específica de produzir provas.

A citação do requerido acerca do deferimento das medidas protetivas em favor da ofendida é a oportunidade em que o agressor pode se manifestar sobre os fatos que lhe são atribuídos, bem como produzir as provas que desejar.

Em réplica à Contestação (id.6908002), a ofendida alegou conforme se depreendeu em audiência em 26/11/2018, o clima entre as partes se encontrava bastante acirrado, encontrando-se a vítima bastante abalada, e temerosa por sua vida e integridade física, dada a relevância dos fatos que ensejaram a representação, devendo, portanto, ser mantida as medidas protetivas em seu favor.

Ao proferir a sentença, o magistrado a quo, analisou de forma pormenorizada, o conjunto probatório, carreado aos autos e manteve, as Medidas Protetivas de Urgência, já decretadas. A decisão foi devidamente fundamentada, na legislação vigente.

Daí ser improcedente as alegações do apelante acerca da inviabilidade de julgamento antecipado da lide, também não deve prosperar, visto que não configura cerceamento de defesa quando o juízo a quo entende que o feito está devidamente instruído, principalmente e se tratando de procedimento de aplicação de medidas protetivas, as quais podem ser deferidas pelo juízo
inaudita altera pars
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. 1.
A citação do Requerido a respeito do deferimento das medidas protetivas em favor da vítima é o momento em que a Defesa tem de se manifestar acerca dos fatos e produzir as provas que desejar, uma vez que o rito procedimental adotado na Lei Maria da Penha não prevê a intimação da parte com a finalidade específica de produzir provas
. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o Requerido foi citado e a Defesa quedou-se inerte em relação à produção de provas. MÉRITO - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - CABIMENTO - FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE TRÊS (03) ANOS E OITO (08) MESES - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A SEGURANÇA DA VÍTIMA SE ENCONTRA, ATUALMENTE, COMPROMETIDA - NATUREZA CAUTELAR DAS MEDIDAS PROTETIVAS - AÇÃO PENAL NÃO INICIADA - INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. RECURSO PROVIDO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06 tem seu deferimento vinculando à observância dos princípios da necessidade, atualidade e razoabilidade, razão pela qual seria temerário mantê-las, restringindo direitos do suposto agressor, após decurso de relevante lapso temporal sem qualquer manifestação da vítima ou fato novo que revelasse o intento do ofensor de continuar as agressões contra a ofendida. 2. Considerando a sua natureza acessória, a medida não pode subsistir se a ação principal sequer se iniciou, tendo sido o inquérito policial baixado e arquivado. V.V.P. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA - EXPEDIENTE APARTADO DE MEDIDAS PROTETIVAS - PROCEDIMENTO AUTÔNOMO - CARÁTER SATISFATIVO - VIABILIDADE - PROTEÇÃO - URGÊNCIA E NECESSIDADE RECONHECIDAS - REVOGAÇÃO INCABÍVEL.- As medidas protetivas abarcadas pela Lei Maria da Penha têm natureza autônoma, de caráter satisfativo, devendo por isso, produzir efeitos enquanto perdurar uma situação de perig o que ensejou o requerimento de proteção do Estado e, não apenas enquanto for manejada uma persecução criminal contra o suposto ofensor. - Havendo demonstração de efetiva urgência e necessidade, a manutenção das medidas protetivas é a medida de rigor.

(TJ-MG - APR: 10024132865551001 Belo Horizonte, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 30/05/2017, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/06/2017)

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença. A ausência de oitiva de testemunhas não implica em cerceamento de defesa, já que se trata de medida cautelar com a finalidade de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, motivo pelo qual não acolho a preliminar suscitada.

NO MÉRITO

DA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS

Neste capítulo a defesa se insurge contra as medidas protetivas aplicadas sob o fundamento de ausência dos requisitos que autorizaram sua concessão, uma vez existir declaração da pretensa vítima afirmando ausência de perigo, risco à vida e/ou integridade física que justifique a urgência e sua manutenção, pedido expresso de renúncia e revogação de toda e qualquer ordem exarada no presente processo. Elaboração de acordo extrajudicial firmado entre as partes.

O presente caso, trata-se de medida protetiva de urgência, requerida pela Requerente/Apelada
LUANA DE PAULA DA SILVA SILVA
em face do Requerido/Apelante, seu ex-companheiro, onde relatou que estava em sua casa e foi surpreendida com a entrada de seu companheiro, para buscar e levar o filho que, ainda dormia e como foi contrariado por não poder levar o filho, naquele momento, ele agrediu a vítima e, levou a criança de maneira abrupta.

Em
15/06/2018
fora concedido liminarmente a medida cautelar:

a)
Proibição de se aproximar da ofendida e de seus familiares, devendo manter uma distância de pelo menos 500 (quinhentos) metros
; b
) proibição de manter contato com a vítima, seus familiares por qualquer meio de comunicação
.

Após regular
procedimento, o Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro proferiu sentença em
09/06/2019,
no qual manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar.

Observo que não se têm notícias, desde a primeira imposição das medidas protetivas
(15/06/2018
) de que fora renovada tais proibições ou instaurada ação penal, ou, informações da vítima sobre suposto descumprimento da decisão exarada.

Assim, não há dúvida de que as medidas protetivas de urgência não podem vigorar
ad aeternum
, sendo que, restou demonstrada a inexistência de suspeita de reiteração por parte do recorrente.

As medidas protetivas de urgência trazidas pela Lei
11.340
/06 caracterizam-se como inovadoras e contribuem de forma determinante para o sistema de prevenção e de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Essas medidas de urgência foram introduzidas para garantir uma proteção imediata às mulheres em situação de violência, já que, há muito tempo, verificava-se a necessidade de oferecer às mulheres medidas que pudessem, rapidamente, cessar a situação de violência, seja protegendo diretamente a vítima, seja submetendo o agressor a determinado comportamento.

Para a aplicação e manutenção de tais medidas devem ser observados os critérios da necessidade, atualidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Tenho que os requisitos que aplicaram a referida medida não mais subsistem, uma vez que há nos autos (id.6908006-pág.3) Pedido de Homologação por Sentença de Transação, datado de 10/05/2019, no qual a ofendida LUANADE PAULA DA SILVA MIRANDA, “
SEGUNDA TRANSIGENTE declara, livre de qualquer vício de consentimento, que o primeiro Transigente JOÃO EVANDRO ALMEIDA DE MIRANDA não representa qualquer tipo de perigo, risco a sua vida e/ou integridade física que justifique a urgência e, também, manutenção das Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Pnea) que foram deferidas nos autos do processo nº 00033444-02.2018.814.0501, em trâmite perante a 2ª Vara Penal Distrital de Mosqueiro/PA. Diante disso, a SEGUNDA TRANSIGENTE renuncia e, ao mesmo tempo, requer que seja revogada toda e qualquer tipo de ordem deferida em tal processo, devendo, portanto, este ser extinto por conta da presente transação, obedecendo o devido processo legal e as suas formalidades
.”

Ressalte-se que o referido pedido consta devidamente assinados pela requerente e requerido, com seus respectivos representantes legais. (id.6908006-pág.5)

Ora, a ofendida, maior interessada na medida, manifestou-se pela revogação das medidas protetivas, uma vez que o réu não mais representa qualquer tipo de perigo, risco a sua vida e/ou integridade física que justifique a manutenção das Medidas Protetivas de Urgência por isso, não seria recomendada, sua manutenção.

Em que pese o órgão ministerial ter se manifestado pelo desprovimento do apelo, pelas razões já expostas no presente voto, devem ser revogadas as medidas protetivas fixadas em desfavor do Apelante.

Ante o exposto REJEITO A PRELIMINAR DEFENSIVA e, no mérito, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para REVOGAR AS MEDIDAS PROTETIVAS impostas na decisão judicial (id.

id.6907991-pág.3
)
e ratificadas na Sentença (
6908005-pág.2)

É como voto
.

Belém/PA,
08
de outubro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/10/2024